Tribunal: TJSP
Processo: 0021461-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime contra a ordem tributária – Pleito de trancamento do inquérito policial - Medida excepcional somente cabível havendo flagrante atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Presença de prova da materialidade e indícios de autoria – Questões que demandam profundo revolvimento do conjunto probatório que devem ser analisadas ao longo da respectiva ação penal – Alegada

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime contra a ordem tributária – Pleito de trancamento do inquérito policial - Medida excepcional somente cabível havendo flagrante atipicidade do fato ou patente ilegalidade – Presença de prova da materialidade e indícios de autoria – Questões que demandam profundo revolvimento do conjunto probatório que devem ser analisadas ao longo da respectiva ação penal – Alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva – Não ocorrência – Inteligência da Súmula Vinculante 24, do C. STF - Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0021461-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente EUNICE
ZAGO MELO e Impetrante RODRIGO KEISON MONTEIRO DA SILVA, é
impetrado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
2
Habeas Corpus no 0021461-33.2020.8.26.0000
Autos de origem n° 0087376-78.2017.8.26.0050
Impetrado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Impetrante: Rodrigo Keison Monteiro da Silva
Paciente: EUNICE ZAGO MELO
Voto no 39663
HABEAS CORPUS Crime contra a ordem tributária Pleito
de trancamento do inquérito policial - Medida excepcional
somente cabível havendo flagrante atipicidade do fato ou
patente ilegalidade Presença de prova da materialidade e
indícios de autoria
Questões que demandam profundo
revolvimento do conjunto probatório que devem ser analisadas
ao longo da respectiva ação penal Alegada ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva
Não ocorrência

Inteligência da Súmula Vinculante 24, do C. STF - Inexistência
de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Keison Monteiro da Silva, em
favor de EUNICE ZAGO MELO, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do Exmo. Delegado de Polícia da Divisão de Investigação de
Crimes Contra a Fazenda 1a Delegacia de Polícia Especializada de São
Paulo.
Narra, de início, que a paciente é sócia da
empresa “Explendor Serviços Automotivos LTDA.”, a qual possui matriz em
São Paulo e uma filial na cidade de São Lourenço da Serra. Durante o ano
de 2010, até o mês de novembro de 2011, a empresa operou integralmente
pela sua filial, devido a questões operacionais, ficando a matriz incumbida
da parte administrativa da empresa. Assim, a tributação relativa ao ISS
Imposto Sobre Serviço foi recolhido na comarca da filial, local em que os
serviços foram efetivamente prestados. Por equívoco, o imposto relativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
3
aos meses de fevereiro a novembro de 2010 foi pago ao município de São
Paulo e, os demais, para o município de São Lourenço da Serra. Passados 10
anos do ocorrido, foi instaurado inquérito policial para apuração da suposta
prática de crime contra a ordem tributária pelas sócias da empresa.
Ressalta que as notas fiscais nem mais
existem, tendo em vista que já se passaram 10 anos da data dos fatos.
Assim, aduz a desnecessidade de instauração do inquérito policial.
Requer, por fim, o trancamento do inquérito
instaurado em desfavor da paciente (fls. 01/06).
A liminar foi indeferida à fls. 278/279.
Foram prestadas as informações de estilo (fls.
286/288) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 301/308).
Registra-se que, inicialmente, fora impetrado
habeas corpus perante o MM. Juízo a quo, sob número 1003798-
98.2020.8.26.0050, contra suposto ato ilegal praticado pela autoridade
policial. O magistrado de primeira instância, verificando que, em verdade, a
autoridade impetrada era o membro do Parquet, que requisitou a
instauração do inquérito policial em desfavor da paciente, determinou a
remessa dos autos a este E. Tribunal, competente para análise de writ
impetrado contra ato de Promotores de Justiça.
Relatei.
Consta dos autos que, no final do mês de
setembro de 2018, foi instaurado inquérito policial em desfavor da
paciente, mediante requisição da Promotoria de Justiça de Repressão à
Sonegação Fiscal, que se fundamentou em parecer técnico, após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
4
encerramento da fase administrativa, e culminou no lançamento definitivo
de créditos incontroversos, sendo, inclusive, lançados vários autos de
infração.
Segundo se apurou, a paciente, juntamente
com os demais investigados, representantes da empresa “EXPLENDOR
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.”, teria perpetrado crime contra a
ordem tributária, pois, no período de março de 2010 a dezembro de 2013,
teria deixado de declarar a totalidade de suas receitas na Declaração
Anual do Simples Nacional (DASN), reduzindo o montante do Imposto
Sobre Serviços (ISS) a ser pago. Além disso, consta que os valores
lançados nos livros fiscais não correspondiam ao real faturamento da
empresa.
Após o esgotamento da via administrativa, o
débito fiscal foi definitivamente constituído em 27 de março de 2018,
consoante Certidões de Dívida Ativa (fls. 269/274 dos autos de origem).
Consoante informações contidas na base de
dados da empresa perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, no
período de 2010 a 2013, EUNICE ZAGO MELO e Ana Paula de Zago Melo
eram responsáveis pela gerência da empresa (fls. 90/91 dos autos de
origem).
Em suas informações, o membro do Parquet,
apontado como autoridade coatora, relatou que nas Declarações Anuais do
Simples Nacional também aparecem as informações referentes aos sócios
(fls. 185/253 dos autos de origem). Ademais, consta nos autos procuração
da empresa autuada outorgada à sócia EUNICE ZAGO MELO para
representá-la perante a Prefeitura Municipal de São Paulo, consoante se
verifica à fl. 141, do processo originário, com firma reconhecida no
Cartório de Sarapuí/SP. A carta com aviso de recebimento oriunda da
Prefeitura de São Paulo foi recebida pela paciente (fl. 167 dos autos de
origem). Além disso, os demonstrativos do Resultado do Período encerrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
5
também estavam no nome de EUNICE ZAGO MELO, juntamente com o
contador Samuel Roversi (fls. 170, 172, 174 e 176 do processo de origem).
Pontuou, ademais, que a investigada também subscreveu as declarações de
fls. 177/184 dos autos originários. Em solo policial, conforme consta dos
autos de origem, a autoridade policial ouviu: EUNICE ZAGO MELO (fls.
375/376), a qual afirmou que nunca trabalhou na empresa, apenas
emprestou seu nome ao seu marido Nelson José Melo; Nelson José Melo
(fls. 377/378), que alegou ser o real administrador da empresa. Afirmando
que sempre pagou os impostos de acordo com a localidade da prestação dos
serviços; e Alessandra Zago de Melo (fls. 379/380), a qual afirmou ser
médica e nunca ter trabalhado na empresa, pois apenas emprestou seu
nome ao seu pai, Nelson José Melo. A paciente foi ouvida porque
formalmente fazia parte do quadro societário da empresa autuada no
período em que se deram os fatos, não havendo qualquer irregularidade ou
abuso em referida oitiva. Por fim, ressaltou que ainda restam diligências
imprescindíveis para a elucidação dos fatos, sendo necessária a
continuidade das devida investigações, com a juntada de documentos, oitiva
dos funcionários, contador, auditor fiscal e demais pessoas que mantiveram
relação com a empresa naquela época.
Pois bem.
Primeiramente, consigna-se a competência
deste E. Tribunal para julgamento do presente habeas corpus, impetrado
contra suposta ilegalidade perpetrada por membro do Ministério Público de
São Paulo:
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
PRÉVIO
MANDAMUS NÃO CONHECIDO DADA A SUPOSTA
INCOMPETÊNCIA. ATO COATOR PRATICADO PELA
PROMOTORA DE JUSTIÇA EM PROCESSO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DA CORTE
ESTADUAL
PARA
AVALIAR
A
MATÉRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
6
DEFERIMENTO DA LIMINAR E PROCESSAMENTO
DO WRIT. PROVIMENTO. 1. Hipótese em que o
Relator indeferiu liminarmente o habeas corpus, por
entender adequado o acórdão que não conheceu do
prévio mandamus. Ali, se entendeu que, diante do
envolvimento de deputado federal, atualmente no
cargo de Ministro de Estado, a competência para
analisar o pedido de vista dos autos à Defesa seria do
Supremo Tribunal Federal. 2. Tratando-se de processo
que tramita em primeira instância, e não no Supremo
Tribunal Federal, a competência para apreciar o
habeas corpus, primo oculi, é do Tribunal de origem. 3.
Somente se for constatada a efetiva participação de
autoridade com foro por prerrogativa de função, com a
remessa do feito à Suprema Corte, é que se poderá
falar em alteração da competência. Enquanto o
processo tramita em primeira instância, não caberia,
em princípio, ao Tribunal de origem furtar-se do
exame da matéria. 4. Agravo regimental provido a fim
de deferir a liminar pleiteada pela defesa, em menor
extensão, para determinar que a Corte estadual
examine o mérito do prévio mandamus, com o
consequente processamento deste writ. (AgRg no HC
403.253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,
Rel.
p/
Acórdão
Ministra
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 15/08/2017, DJe 19/09/2017)
Confira-se, ademais, redação do artigo 247 do
Regimento Interno deste E. Tribunal:
"Art. 247. Compete às Câmaras Civis e Criminais,
conforme a natureza da matéria, processar e julgar os
habeas corpus impetrados contra atos de juízes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
7
primeira instância, membros do Ministério Público e
outras autoridades, ressalvada a competência do
Órgão Especial."
No que tange ao pleito de trancamento do
inquérito policial, convém ressaltar que a medida assim como ocorre no
âmbito da ação penal -, por meio de habeas corpus, é excepcional, a ser
aplicada em casos nos quais haja “a manifesta atipicidade da conduta, a presença
de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de
autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603, Rel. Min. Ellen Gracie, DJE-182
de 25.09.2008).
Com efeito, considerando o âmbito restrito
desta via, resta pacificado que este terá cabimento apenas quando alguém
sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, em virtude de flagrante ilegalidade, abuso de
poder ou decisão teratológica, o que não se vislumbra no caso em análise.
Nesse sentido, confiram-se os arestos a
seguir transcritos, do C. STJ:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO
DE
INQUÉRITO
POLICIAL.
INCABÍVEL. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE
DO FEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O trancamento do
inquérito policial por meio do habeas corpus é medida
excepcional, somente passível de adoção quando houver
inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade. 2. É uníssona a jurisprudência desta
Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por
excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja
a
demora
injustificável,
impondo-se
adoção
de
critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
8
constrangimento ilegal. 3. Em face da complexidade do
feito, não se verifica ilegalidade, pois apontado que o
esquema criminoso é amplo e bem-estruturado, com
indícios do protagonismo das pacientes, e envolvimento
de diversos agentes, mais de uma centena de vítimas e
um estruturado esquema de fraudes. 4. Agravo
regimental no recurso em habeas corpus improvido.
(AgRg no RHC 118.556/MT, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020,
DJe 09/03/2020)

Como se sabe, a única forma possível de fazer
prosperar o remédio heroico seria uma verificação cabal da ausência de
fumus boni iuris, o que não vem demonstrado, frisando-se a
impossibilidade, nesse momento, de se proceder a um exame profundo do
mérito, o que será dirimido durante a instrução.
A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas
Pleito de
relaxamento da prisão sob alegação de estar eivada de
ilegalidade Insubsistência Assente o entendimento
de que guardas civis municipais podem atuar em
situações de flagrante delito (Precedentes do STJ)
Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em
preventiva, mesmo sem requerimento do Ministério
Público Inteligência do permissivo legal previsto no
art. 310, II, do CPP
Almejado trancamento do
inquérito policial (ou da ação penal) Impossibilidade
Medida reservada a situações excepcionais, diante de
prova inequívoca acerca da atipicidade da conduta, da
presença de causa extintiva da punibilidade ou, ainda,
manifesta falta de indícios de autoria e prova da
materialidade do crime, o que não se verifica in casu
Paciente surpreendida em local conhecido como sendo
ponto de tráfico de drogas (Cracolândia), em poder de
variada quantidade de entorpecentes (56 invólucros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
9
cocaína e 18 pedras de crack) e balança de precisão
Existência de suficientes elementos indiciários, aptos
a motivar o início da persecução criminal Pretensão
de
que
seja
revogada
a
prisão
preventiva

Descabimento
Circunstâncias do caso concreto e
condições pessoais da acusada (que já responde por
crime análogo em outra ação penal) justificam a
manutenção da custódia cautelar Inaplicabilidade de
medidas alternativas (CPP, art. 319)
Ausentes
indicativos de que se enquadre no chamado grupo de
risco decorrente do perigo de contágio pelo novo
coronavírus ou outra situação que pudesse justificar a
concessão da pretendida prisão domiciliar (CPP, art.
318). ORDEM DENEGADA. (TJSP; Habeas Corpus
Criminal 2086680-56.2020.8.26.0000; Relator (a):
Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
20a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/07/2020;
Data de Registro: 12/07/2020)
Habeas Corpus"
Trancamento do inquérito policial
por ausência de justa causa
Impossibilidade

Medida excepcional voltada às hipóteses de flagrante
ilegalidade da conduta, inocência do agente ou
presença de causa extintiva da punibilidade
A
conduta narrada à autoridade policial configura fato
típico Necessária a detalhada apuração dos fatos
Eventual inocência é questão que demanda dilação
probatória
Ausência de constrangimento ilegal

Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2111031-93.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Cesar
Augusto Andrade de Castro ; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Cerqueira César -
1a Vara; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de
Registro: 17/06/2020)
Registra-se, ainda, que, “Conforme luzidia corrente
doutrinária e jurisprudencial, a justa causa apta a justificar o trancamento da ação
penal é aquela perceptível ictu oculi, onde a ilegalidade é patente e evidenciada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
10
simples enunciação dos fatos, a demonstrar a ausência de qualquer elemento indiciário
que dê base à acusação. No entanto, se há descrição pelo Ministério Público de crime em
tese, com apoio em inquérito policial, impõe-se o prosseguimento da ação” (STJ HC
no 228556-RS, Rel. Fernando Gonçalves, j. 16.04.1999, DJ 17.05.1999, p.
243)1.
E, ao contrário do sugerido pelo impetrante,
constata-se a existência da materialidade delitiva e indícios de autoria
suficientes a ensejar a instauração do inquérito policial, diante das
informações e documentos constantes dos autos, sendo certo que não há
como se discutir, por meio de habeas corpus, questões que ensejam dilação
probatória, de modo que as alegações relativas ao mérito, bem como
eventual ocorrência de nulidade, serão examinadas, a fundo, no respectivo
processo de conhecimento, ao longo da instrução criminal.
Em análise perfunctória que esta via permite,
não se verifica que as diligências até então realizadas se revestem de
ilegalidade patente, não se justificando, pois, a concessão da ordem
pretendida.
Salienta-se que o inquérito policial se encontra
em curso, sendo certo que, caso não sejam reunidos indícios de autoria e
prova da materialidade suficientes à instauração a ação penal, o
procedimento investigatório restará arquivado.
Outrossim, ao contrário do sugerido pela
Douta defesa, constata-se a existência da materialidade do crime e
indícios de autoria suficientes a ensejar a instauração do inquérito policial,
que foram o bastante para o prosseguimento das investigações.
No que tange aos indícios de autoria delitiva,
1 Cunha, Rogério Sanches. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos /
Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto. 2. Ed. rev., ampl. e atual Salvador: JusPodivm, 2018,
p. 1623

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
11
consoante se relatou, consta que a paciente, entre os anos de 2010 e 2013,
figurou como sócia e responsável pela administração da empresa; aliás, há
procuração, outorgada pela empresa à investigada, para representá-la
perante a Prefeitura Municipal de São Paulo.
Ademais,
conforme
bem
observado
pela
autoridade impetrada, “O fato de as condutas terem ocorrido há 10 (dez) anos
também não é suficiente para obstar as investigações. Como cediço, em crimes contra a
ordem tributária, antes da inscrição do débito em dívida ativa, há instauração de
processo administrativo, no qual é conferida oportunidade às partes interessadas de
apresentarem suas defesas e documentos. Caso a paciente não tenha sido intimada
acerca da autuação, esta não é a via adequada para discutir tal questão, que diz respeito
à esfera administrativa ou cível. E naquela época certamente a apresentação dos
documentos era obrigatória, porque deveria estar dentro do prazo legal de guarda
deles.” (fls. 298).
Assim,
pela
análise
perfunctória
dos
documentos acostados à impetração
já que inviável incursão mais
aprofundada verifica-se que estão presentes indícios de autoria e prova
da materialidade delitiva, sendo inadmissível, como já sublinhado, a
tentativa de ultrapassar os estreitos limites do habeas corpus para exame
de profundo mérito.
Veja-se:
"Exame de provas em habeas corpus é cabível desde
que simples, não contraditória e que não deixe
alternativa à convicção do julgador" (STF; HC Rel.
in. Clóvis Ramalhete; DJU 18.9.81, p. 9.157).
Inexiste, ademais, inércia, desídia ou, ainda,
demora injustificada a ser atribuída ao MM. Juízo ou à acusação. O
inquérito policial foi instaurado em 17.12.2018 (fls. 02, dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
12
origem). Em 17.05.2020, foi deferido o pleito de dilação de prazo
formulado pela autoridade policial, em razão da existência de diligências
pendentes (fls. 66). Em 17.12.2020, foi determinada a redistribuição do
feito à Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de
Bens e Valores da Capital (fls. 335). Em 10.03.2020, foram colhidas
declarações da paciente e dos demais investigados (fls. 375/383). Na data
de 04.07.2020, a autoridade policial deixou de requerer a realização de
novas diligências, em razão da pandemia do COVID-19, mas requereu a
dilação do prazo, para conclusão das ainda faltantes (fls. 363). Em
19.06.2020, foi solicitada nova dilação de prazo, diante da existência de
diligências pendentes de conclusão.
Anota-se que a jurisprudência apresentada
pelo impetrante se refere à determinado caso em que o inquérito policial
perdurava por 08 anos situação diversa, portanto, da presente.
Aliás, a autoridade impetrada ressaltou que
“Não obstante se constate considerável lapso temporal desde a instauração do inquérito
policial, que ocorreu em 2018, é certo que o caso é dotado de peculiaridades que não
autorizam a simples determinação de trancamento, pois não houve inércia ou falta de
interesse por parte da autoridade policial ou deste Parquet na apuração dos fatos, tanto
que algumas pessoas já foram inquiridas para os devidos esclarecimentos.” (fls. 298).
Em relação à alegação de que a paciente não
mais possui os documentos solicitados, tendo em vista que os fatos
ocorreram há 10 anos, consta, dos autos do habeas corpus impetrado em
primeira instância, em que figura como autoridade impetrada o Douto
Delegado de Polícia, o mesmo informou que “não foi solicitada documentação
fiscal dos últimos dez anos pois referida documentação já teria sido exaustivamente
analisada no âmbito do processo administrativo.” (fls. 386/387).
Sendo assim, vislumbra-se a existência de
prova da materialidade e suficientes indícios de autoria notadamente
diante dos autos de infração e certidões de dívida ativa, bem como dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0021461-33.2020.8.26.0000 -Voto no 39663 - RS
13
demais documentos até então acostados aos autos de origem não havendo
que se falar, portanto, em trancamento do inquérito policial por esta via do
habeas corpus.
Portanto, ressalvada a possibilidade de análise
aprofundada de provas, neste momento processual e por esta estreita via
dos habeas corpus, não há constrangimento ilegal a ser reconhecido.
Posto isto, DENEGO a presente ordem.
EDISON BRANDÃO
Relator